Tribunal: STF
Processo: Rcl 47423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 875.958-RG. TEMA 933. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Catanduva/SP nos autos do processo nº 1000992-04.2021.8.26.0132.
    2. A reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933), Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional nos quais debatido o aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos.
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante noticia ter ajuizado ação ordinária, com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da alteração dos percentuais de contribuição previdenciária de servidor público instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, com pedido de repetição de indébito.
    Narra que, a despeito da ordem de suspensão nacional dos processos judiciais proferida por esta Suprema Corte no ARE 875.958-RG, a autoridade reclamada proferiu sentença, julgando improcedente o pedido. Afirma que a autoridade reclamada assinalou que a matéria versada nos presentes autos não guarda relação com o paradigma do Tema 933.
    3. Requer a concessão de medida liminar, para que “seja cassada a decisão que não determinou a suspensão do feito, bem como sejam estendidos os efeitos desta decisão aos demais processos em trâmite na Corte de origem com temática idêntica”. No mérito, postula a procedência do pedido. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada no ARE 875.958-RG (Tema 933 da sistemática de repercussão geral).
    4. Em 24.2.2017, ao exame do ARE 875.958-RG (Tema 933), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo às “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade”.
    5. Em 17.3.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou, na forma do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. Verifico que, a rigor, o feito subjacente versa sobre a ilegitimidade da elevação das alíquotas de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse (grifei):
    “De início, afasto a suspensão do tramite dos autos em razão de determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o Tema nº 933 refere-se sobre as balizas constitucionais impostas a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, sob a luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação do confisco e razoabilidade, o que não é o caso dos autos. 
    [...]
    No mérito, o pedido é improcedente. Pretende o autor, servidor público aposentado, que o desconto da contribuição previdenciária incida apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, e não sobre o que ultrapassar o salário mínimo nacional, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente. Ou, subsidiariamente, que os descontos ocorram de forma progressiva, iniciando-se na primeira faixa de recolhimento desta contribuição, fazendo incidir a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores até um salário mínimo, e as demais sucessivamente. 
    De fato, o artigo 40, §18, da Constituição Federal, estabelece que a contribuição previdenciária dos inativos incidirá apenas sobre a remuneração que superar o teto do Regime Geral da Previdência, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 
    [...]
    Ocorre que, em recente alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o artigo 149, §1º, passou a autorizar que os entes da federação instituam, por meio de lei complementar, a cobrança da contribuição previdenciária necessária de todos os servidores, ativos e inativos, bem como pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas.
    [...]
    Por sua vez, artigo 149, §1º-A da Constituição Federal, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, passou a autorizar a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao salário-mínimo quando for verificado déficit atuarial.
    [...]
    Percebe-se da norma acima que os entes federativos, por meio de lei, poderão instituir a contribuição previdenciária para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, pensionistas e aposentados, bem como a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial.
    [...]
    Observa-se que, com a alteração da legislação, foi implementada a progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária, bem como foi permitido que a contribuição dos aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos e pensões que superarem o salário-mínimo em caso de déficit atuarial.
    No que concerne ao dispositivo estadual em discussão, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, ao decidir no Pedido de Suspensão de Liminar nº 1.350, consignou que: 
    "Não obstante o direito controvertido na origem refira-se à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária e não da alíquota contributiva -, entendo que a solução na presente suspensão de liminar seguir o resultado dado à SL nº 1.339/SP, a qual se fundamenta não apenas na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para solucionar controvérsia constitucional em trâmite na Corte, mas também no risco econômico e jurídico-administrativo ao se coarctar liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local que cuida de replicar, no âmbito do estado de São Paulo, recente reforma previdenciária implementada no plano federal".- grifei 
    Vale ressaltar que, apesar de constar na Constituição Estadual a regra geral da cobrança da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre o valor que exceder o teto dos benefícios do regime geral de previdência, a alteração constitucional permitiu aos entes federados, por meio de lei, a possibilidade de ampliação da base de cálculos em caso de déficit atuarial.
    Portanto, a cobrança complementar estabelecida na LCE nº 1.354/2020 encontra respaldo na Constituição Federal, já admitida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de que o Estado replique, por meio de lei, o comando constitucional, ainda que ausente na Constituição Estadual.
    Outrossim, não cabe a este Juízo analisar se há ou não déficit, eis que tal análise foi realizada por quem tem a competência para fazê-lo. Ademais, a comprovação de eventual déficit atuarial exigiria a produção de prova extremamente complexa e incompatível com o sistema do Juizado Especial.
    No mais, em relação ao pedido subsidiário, considerando que os holerites apresentados pela parte autora não provam a existência do suposto equívoco, torna-se inviável,neste Juízo, a apreciação da referida incorreção. Aliás, a parte autora não apresentou nenhum indício capaz de revelar o excesso de desconto e a inobservância da Lei.
    [...] JULGO IMPROCEDENTE o pedido, em relação à ré UNIVERSIDADEESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” UNESP, nos termos da fundamentação supra, que levou em conta todos os elementos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não há sucumbência nesta fase”. 
    7. Nesse contexto, concluo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o comando de suspensão dos processos judiciais em âmbito nacional relativos ao tema abordado no ARE 875.958-RG (Tema 933).
    8. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 47001, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.5.2021; Rcl 46820, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021; Rcl 47009 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.5.2021; Rcl 46247, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021 e Rcl 46181, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2021.
    9. Por fim, realço a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a outros processos em tramitação na Corte de origem que cuidem de idêntica matéria, haja vista o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram a presente lide. Nesse sentido, a título de exemplo: Rcl 42884 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.5.2021.
    10. Ante o exposto, e sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do exame de mérito desta reclamação, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo nº 1000992-04.2021.8.26.0132, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Catanduva/SP, até o julgamento final desta reclamação.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    12. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora